Tribunal: TJDFT
Processo: 0723595-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARÍLIA GOMES DE MORAIS SANTOS (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação anulatório cumulada com danos materiais e morais (ID 37360286 – fl. 99), em face de FSR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA , ROYALTY PROMOTORA LTDA e BANCO PAN S.A (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela agravante. Em suas razões recursais (ID 37360276) sustenta que o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da agravante sob o fundamento de que os elementos acostados aos autos indicam que a agravante não é hipossuficiente. Alega que o deferimento da justiça gratuita não está condicionado à comprovação das condições financeiras da parte, uma vez que a mera declaração do indivíduo é suficiente para atestar a sua hipossuficiência, nos termos do artigo 4° da Lei 1.060/50. Pleiteia o efeito suspensivo no presente agravo de instrumento, sob o argumento de que a manutenção da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, poderia acarretar lesão grave e de difícil reparação para a agravante, visto que, diante da dificuldade financeira causada pelos golpes financeiros dos quais foi vítima não possui condições para arcar com as despesas processuais e até mesmo pessoais e que o não deferimento da gratuidade da justiça causará total prejuízo e abalo financeiro, caso o decisão produza efeitos, resultando dividas imediatas. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso e o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do diploma processual, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à agravante/executada. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo magistrado a quo com a determinação do recolhimento das custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante/executada pela determinação de imediato pagamento de valor das custas processuais antes da análise do mérito desse agravo de instrumento, restando patente o dano irreparável ou de difícil reparação a que alude à norma processual. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.